Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701126-32.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE EDILSON ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 16:51:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator